Tribunal: TJDFT
Processo: 0751601-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO EQUIVOCADA DO FEITO. REMESSA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO (ARTIGOS 4o E 6o DO CPC).
1. No âmbito dos juizados especiais, em regra, reconhecida a incompetência, a extinção do feito é medida que se impõe por determinação legal (art. 51, inciso II da Lei Federal n.o 9.009/1995 e art. 5o, II da Lei n.o12.153/2009).
2. Na situação presente, a Recorrente ajuizou a ação perante a Vara da Fazenda Pública de ente federativo diverso e que, posteriormente, houve o declínio da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquele ente e, após decisões em ADIs, para o órgão jurisdicional deste Distrito Federal; em realidade, ao receber a ação, houve equívoco perante este Tribunal ao não haver a distribuição de ofício para uma das Vara da Fazenda Pública, pois o endereçamento da peça inicial é cristalino nesse sentido.
3. A ação foi inicialmente ajuizada em Vara da Fazenda Pública, tendo a Autora escolhido o foro correto, não sendo possível a extinção do processo, pois tal medida processual poderia lhe trazer efeitos prejudiciais; o jurisdicionado não pode responder pelas consequências trazidas por diferentes decisões do Judiciário, tendo apresentado corretamente seu pleito. Precedente desta Turma: Acórdão n.o 1743064.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, órgão competente para a análise do feito. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.